Tribunal: TJMT
Processo: 1026691-53.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Vistos, etc.
Retiro este processo da pauta de julgamento do dia 24/05/2022.
O reclamante requer a concessão do benefício da justiça gratuita aduzindo não lhe ser possível efetuar o recolhimento das custas de interposição do recurso.
Segundo se extrai dos autos, o recorrente é bancário, servidor publico da Caixa Econômica Federal, e tem uma renda líquida mensal de R$ 9.838,32 (nove mil oitocentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos) conforme se denota no holerite juntado pelo próprio reclamante.
Assim, constatando a existência de evidências de que o recorrente pode arcar com custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, pois aparenta não se tratar de pessoa com parcos recursos, deve ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça, conforme autoriza o art. 99, § 2o do CPC.
Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.
Efetue o recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de o presente recurso ser julgado deserto.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora